Tribunal: TJES
Processo: 0005435-50.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-01-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005435-50.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO MISSIONARIA VIDA NOVA

APELADO: CARNEIRO SERRA LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AR DEVOLVIDO POR MOTIVO “DESCONHECIDO”. MESMO ENDEREÇO OBTIDO NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE SUCESSO DA CITAÇÃO COM A REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 256, do Código de Processo Civil, a citação por edital pressupõe o desconhecimento da localização do Réu, o que, no caso em apreço, restou constatado pelo retorno do Aviso de Recebimento da Carta de Citação, atestando o motivo da devolução com o registro de “desconhecido”, a teor do que se verifica à fl. 26-v.

II
. O Magistrado de Primeiro Grau efetuou tentativa de obtenção de outros endereços, por meio eletrônico, não logrando êxito, todavia, na obtenção de informação diversa daquela, pelo que, restou deferido o pedido de citação editalícia, conforme Decisão de fl. 31, e respectiva documentação de fls. 32/34.

III
.
“A requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto.”
(
STJ
; REsp n. 1.971.968/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

IV.
Na hipótese, fora procedida à pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo como determina o § 3º do artigo 256, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital.

V.
A Recorrente, através da Defensoria Pública Estadual, não trouxe qualquer indício de prova de que a realização de outras diligências, nos endereços já conhecidos, poderia evidenciar o êxito do procedimento citatório.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, a
ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA VIDA NOVA
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 71/73-v) em face da
SENTENÇA
(fls. 65/66) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
CARNEIRO SERRA LTDA
em face da Recorrente, cujo
decisum
rejeitou a preliminar de nulidade de citação por edital, e julgou procedente
“o pedido inaugural, para condenar a requerida ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA VIDA NOVA (PROJETO VIDA NOVA PORTO CANOA) a efetuar o pagamento da quantia referente R$ 1.638,00, relativos à sete parcelas não pagas da nota fiscal de fl. 17, emitida de forma parcelada (fl. 19), com juros e correção monetária a contar do vencimento da obrigação. Por conseguinte,

JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a parte demandada em custas e honorários de advogado que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC”
.

Irresignada, a Recorrente, representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, na qualidade de Curadora Especial, pugna pela declaração de nulidade da citação por Edital, argumentando, para tanto, que
“não se verifica o esgotamento de meio de localização da empresa, nem a tentativa de citação por meio de seus sócios e representantes legais. E o simples fato da não localização do endereço atual da empresa não é suficiente para o deferimento da citação editalícia”
.

Regularmente intimada, a Recorrida ofereceu Contrarrazões às fls. 75/79, pugnando pelo desprovimento da pretensão recursal.

Com efeito, no tocante aos requisitos ensejadores da Citação Editalícia, impõe-se analisar o disposto no artigo 256, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“
Art. 256.
A citação por edital será feita:

I -
quando desconhecido ou incerto o citando;

II
- quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III -
nos casos expressos em lei.”

Note-se, bem é de ver, que a citação por edital pressupõe o desconhecimento da localização do Réu, o que, na hipótese dos autos, restou constatado pelo retorno do Aviso de Recebimento da Carta de Citação, atestando o motivo da devolução com o registro de “desconhecido”, a teor do que se verifica à fl. 26-v.

Registra-se, ainda, que o Magistrado de Primeiro Grau efetuou tentativa de obtenção de outros endereços, por meio eletrônico, não logrando êxito, todavia, na obtenção de informação diversa daquela, pelo que, restou deferido o pedido de citação editalícia, conforme Decisão de fl. 31, e respectiva documentação de fls. 32/34.

Na espécie, restou verificado, por inúmeras tentativas, conforme se verifica das Certidões de fls. 29 e 48, a impossibilidade de se encontrar o Recorrente EDINALDO CAMPISTA SANTOS, não se sabendo a localização de sua atual residência, o que, ao meu sentir, concorre para a conclusão de que se encontra em local incerto e não sabido, tal como consignado na Decisão de fl. 49, em que o Magistrado de Primeiro Grau ordenou a Citação pela via editalícia.

A propósito do assunto, importa registrar a orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
“a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto.”
(
STJ
; REsp n. 1.971.968/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Na hipótese, fora procedida à pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo como determina o § 3º do artigo 256, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital.

Ademais, a Recorrente, através da Defensoria Pública Estadual, não trouxe qualquer indício de prova de que a realização de outras diligências, nos endereços já conhecidos, poderia evidenciar o êxito do procedimento citatório.

Isto posto, conheço e nego provimento à Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o importe de 12% (doze por cento), sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.